Tribunal: STF
Processo: RE 1113505
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. DECADÊNCIA. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO.



    1.  A parte recorrente não atacou o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para decidir a controvérsia acerca do reconhecimento da consumação da decadência do mandado de segurança, uma vez que impetrado após o prazo legal. Desse modo, permanece hígido tal fundamento, autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, a atrair a incidência da Súmula 283/STF.



    2.  Tal como consta no parecer do Ministério Público Federal, “vale reparar que as alegadas hostilidades aos arts. 1º, I, 4º, IV, e 5º, caput, da Constituição Federal não foram objeto de debate no acórdão recorrido, sem motivar embargos de declaração. A circunstância atrai o óbice das Súmulas 282 e 356”.



    3.  Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    4.  Para chegar a conclusão diversa dos acórdãos recorridos, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    5.  A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    6.  Agravo interno a que se nega provimento.